Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. BENESSE MANTIDA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. FGTS. VEÍCULO. BENFEITORIAS. RETORNO AO NOME DE SOLTEIRA. PEDIDO DA AUTORA NÃO APRECIADO PELA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, guarda e regulamentação de visitas, decretou o divórcio, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável anterior ao casamento, julgou parcialmente procedente o pedido de partilha, manteve a autora com o nome de casada por ausência de pedido em sentido contrário, e reconheceu a sucumbência recíproca.
1.1. O réu insurgiu-se contra a partilha dos valores de FGTS e a inclusão do veículo Renault/Sandero na partilha. A autora alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial sobre benfeitorias, impugnou a gratuidade de justiça deferida ao réu, reiterou o pedido de reconhecimento de união estável pretérita, pleiteou a partilha integral de imóvel registrado em nome do requerido e requereu o retorno ao nome de solteira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial destinada à apuração de benfeitorias em imóvel; (ii) estabelecer se deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida ao réu; (iii) determinar se os valores de FGTS depositados na constância do casamento se comunicam; (iv) definir se um dos veículos listados nos autos integra a partilha e se a alegada dívida remanescente deve ser considerada; (v) estabelecer se ficou comprovada união estável anterior ao casamento; (vi) determinar se imóvel registrado em nome do réu deve ser integralmente partilhado; e (vii) definir se a autora formulou pedido apto a autorizar o retorno ao nome de solteira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório já se mostra suficiente para a solução da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
5. No caso concreto, a prova pericial sobre benfeitorias revela-se desnecessária quando a parte não especifica minimamente as melhorias realizadas nem apresenta indícios documentais aptos a justificar a diligência, sendo legítima a adoção do valor reconhecido pela parte contrária.
6. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua desconstituição exige prova robusta da capacidade financeira do beneficiário. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera quando a parte adversa não apresenta elementos concretos aptos a infirmar a hipossuficiência demonstrada por documentos bancários e contracheques, especialmente quando a matéria já foi apreciada em precedente anterior entre as mesmas partes.
7. Os valores de FGTS depositados na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial, integram o patrimônio comum e são partilháveis, ainda que o saque ocorra após a separação de fato, desde que limitados ao período de convivência conjugal. Assim, a alegação de que o FGTS foi utilizado em benefício da família não afasta, por si só, a comunicabilidade dos valores, na ausência de prova inequívoca apta a excluir o direito à meação.
8. O automóvel adquirido onerosamente e utilizado em benefício do núcleo familiar integra a partilha, ainda que a propriedade formal esteja em nome de terceiro, quando demonstrada posse qualificada com aparência de domínio. 8.1. A dívida remanescente alegadamente vinculada ao veículo não deve ser incluída na partilha quando lastreada apenas em instrumento particular sem prova robusta de exigibilidade e sem demonstração de que foi contraída em benefício da família. 8.2. Tendo isso em conta, a adoção do valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE, na data da separação de fato, constitui critério objetivo e adequado para a apuração da meação.
9. A união estável anterior ao casamento exige prova de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com ânimo atual de constituir família, não se confundindo com namoro qualificado. A mera existência de relacionamento afetivo duradouro, coabitação ou projeto futuro de casamento não basta para caracterizar união estável, quando ausente demonstração segura de constituição imediata de núcleo familiar.
10. O imóvel adquirido pelo réu antes do casamento e registrado exclusivamente em seu nome não se comunica no regime da comunhão parcial, ausente prova de contribuição econômica da autora para sua aquisição ou de causa jurídica apta a alterar sua natureza de bem particular.
11. O pedido expresso formulado na petição inicial para retorno ao nome de solteira impõe a reforma parcial da sentença, quando o decisum afirma, equivocadamente, inexistir requerimento nesse sentido.
V. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso do réu desprovido. Recurso autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito."; "2. A revogação da gratuidade de justiça deferida à pessoa natural exige prova concreta apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC."; "3. Os valores de FGTS depositados durante a constância do casamento submetido ao regime da comunhão parcial comunicam-se entre os cônjuges, ainda que o saque ocorra após a separação de fato."; "4. O bem móvel adquirido onerosamente e destinado ao uso familiar integra a partilha quando evidenciada posse qualificada com aparência de domínio, ainda que ausente registro formal em nome do cônjuge."; "5. A dívida alegadamente comum não se partilha sem prova robusta de sua existência, exigibilidade e benefício à entidade familiar. 6. O namoro qualificado não se equipara à união estável quando ausente o ânimo atual de constituir família."; "7. O imóvel adquirido antes do casamento, sob o regime da comunhão parcial, permanece excluído da partilha, salvo prova idônea de comunicabilidade."; "8. O pedido expresso de retorno ao nome de solteira deve ser acolhido quando formulado na petição inicial e não apreciado corretamente na sentença.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 355, I, 370, 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660 e 1.723.
Jurisprudência relevante citada: ; STJ, REsp n. 1.399.199/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 09.03.2016, DJe 22.04.2016; TJDFT, Acórdão 1.796.914, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023, DJe 22.01.2024; TJDFT, Acórdão 1962414, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1984262, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 1981508, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975359, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1978191, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1963338, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 2032592, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025, DJe 25.08.2025; TJDFT, Acórdão 2091868, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.02.2026, DJe 05.03.2026; TJDFT, Acórdão 2076459, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 28.01.2026; TJDFT, Acórdão 2051524, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 13.10.2025; STJ, REsp n. 1.454.643/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; TJDFT, Acórdão 2038685, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.09.2025, DJe 02.10.2025.